Tribunal: CARF
Processo: 13652.000457/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13652.000457/2007-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AUTRAN JOSÉ DA SILVA JÚNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$103,08 para saldo
de imposto a pagar de R$7.396,17.
A notificação noticia a dedução indevida de despesas médicas, no montante de
R$27.270,00, por falta de atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.000457/2007-76
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.000457/2007-76

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 5/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
5/12/2007, às fls. 2/29 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória dos valores declarados. Alegou que não teria sido intimado anteriormente.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 46/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se parte das deduções glosadas pelo Fisco em conformidade com os
comprovantes apresentados pelo contribuinte na fase impugnatória, mantendo-
se, por outro lado, a glosa da parcela não comprovada mediante apresentação de
documentação hábil para tanto.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução de despesas
no valor de R$5.300,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/3/2010 (fl. 53), o contribuinte, em
23/4/2010 (fl. 54), apresentou recurso voluntário, às fls. 54/59, alegando, em apertado resumo,
que:
- é profissional da área do magistério e como a maioria da população brasileira
não teria conhecimento de toda a legislação do IR, em especial acerca das exigências atinentes
aos recibos médicos.
- informa que teria sido o tomador e pagador das despesas médicas informadas em
sua declaração de ajuste, juntando ao seu recurso declaração emitida pelo profissional Ewerton
Ayer.
- concorda com a glosa dos demais valores.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre despesas médicas informadas pelo recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13652.000457/2007-76

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O litígio limita-se a despesa médica informada com o profissional Ewerton Ayer,
no valor de R$3.800,00 (fl.33). Em sua impugnação, o contribuinte apresentou os recibos de fls.
28/29.
Na apreciação dessa prova, a decisão recorrida consignou:
7) Os 06 (seis) recibos de fls.25/26, no montante de R$ 3.800,00, emitidos pelo
Dr. Everton Engel Ayer, não identificam o(s) beneficiário(s) dos “serviços
odontológicos prestados”, o impugnante consta apenas como responsável pelos
pagamentos.
No recurso voluntário, foi juntada a declaração de fl.56, onde o profissional
mencionado indica o recorrente como paciente dos recibos emitidos e que perfazem o montante
de R$3.800,00.
Dessa feita, resta devidamente comprovado que o recorrente faz jus a deduzir esse
gasto em sua declaração de ajuste.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo a
dedução de despesas médicas no valor de R$3.800,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital